Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 41247907, no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora